Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741647-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDILSON VIEIRA CARDOSO REU: JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar em réplica sobre a contestação e documentos apresentados. Prazo de 15 dias. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora